Tribunal: TJBA
Processo: 8026975-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026975-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: CARLOS HENRIQUE ROCHA PINTO

Advogado(s)
:
HADASSA SOUZA SILVA, RENATA GUEDES GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA.
F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. APELAÇÃO CÍVEL Nº 8026975-65.2024.8.05.0001. ANO: 2025.

Palavras-chave:
Ação de Obrigação de Fazer; Serviço de telefonia móvel; Consumidor; Desativação indevida de linha; Ausência de notificação prévia; Dano moral in re ipsa; Indenização razoável; Recurso improvido; Art. 6º, III, e art. 14 do CDC; Art. 85, §11, do CPC.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Telefônica Brasil S.A.
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
movida por
Carlos Henrique Rocha Pinto
, na qual se julgou procedente a pretensão autoral.

O juízo de origem determinou a
reativação da linha telefônica
, declarou a existência de
falha na prestação do serviço
, condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$8.000,00
, com correção e juros legais, além de
custas e honorários advocatícios arbitrados em 15%
sobre o valor da condenação.

A parte ré, inconformada, alegou a regularidade do cancelamento por
falta de recarga em plano pré-pago
, ausência de ato ilícito, e inexistência de comprovação de dano moral, requerendo a
reforma da sentença
ou, subsidiariamente, a
redução do quantum indenizatório
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar se o bloqueio da linha telefônica móvel utilizada profissionalmente pelo autor, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de impugnação específica foi corretamente afastada, porquanto a apelação apresentou argumentos minimamente dirigidos à sentença, afastando-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC).

No mérito,
restou comprovado que a linha foi desativada sem aviso prévio
, contrariando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, que exige comunicação ao consumidor sobre a suspensão do serviço.

A documentação apresentada pela empresa (tela sistêmica) é
unilateral, não goza de fé pública
, tampouco possui confiabilidade quanto à integridade dos dados, não sendo apta a comprovar o envio de notificação válida ao consumidor, conforme entendimento do STJ.

A falha na prestação do serviço está caracterizada, notadamente por se tratar de serviço essencial à atividade profissional do autor, e sua suspensão
acarretou prejuízos que extrapolam o mero aborrecimento
, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

A indenização arbitrada em R$8.000,00 é
proporcional aos danos verificados
, considerando o período de interrupção do serviço (15 dias), o impacto na atividade econômica do consumidor e a capacidade financeira da ré, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A desativação de linha telefônica móvel, sem comprovação de notificação prévia ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço.”
“2. O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial utilizado em atividade profissional configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo.”
“3. O documento unilateral (tela sistêmica) não é idôneo para comprovar a regularidade da notificação.”
“4. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 85, §11, e 932, III; Resolução ANATEL nº 632/2014.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21